Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738178-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONINA DE MORAIS GALLETTI AGRAVADO: PEREGRINUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores (ID 19414401) contra despacho que nada proveu quanto ao pedido de que fosse reconhecida a citação da 2a ré, Peregrinus Viagens e Turismo Ltda. – ME, na pessoa do representante da 1a ré, Itiquira Consolidadora e Representações LTDA - ME. Requerem seja reconhecida a citação da 2a ré, Peregrinus Viagens e Turismo Ltda. – ME, em razão de possuir o mesmo representante legal da 1a ré, Itiquira Consolidadora e Representações LTDA – ME, devidamente citada. Sem contrarrazões. É o breve relato. O artigo 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, a (in)validade de citação de pessoa jurídica na pessoa de representante de outra ré não está prevista no rol acima elencado. Assim, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator